Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA ADEQUADA.
1. Não configura violação aos princípios da ampla defesa e da correlação, se a circunstância fática considerada na sentença condenatória está devidamente narrada na denúncia.
2. Não se aplica o princípio da consunção quando o delito de porte ilegal de arma de fogo foi praticado em contexto fático diverso do delito de disparo de arma de fogo em via pública, sendo tais crimes autônomos no caso concreto.
3. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade quando a conduta apresenta censurabilidade que ultrapassa o normal para o crime, o que se verifica no caso em que o disparo de arma de fogo ocorreu de dentro de um automóvel e na presença de criança.
4. Recurso conhecido e desprovido.